Tribunal: TJMT
Processo: 0004080-97.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004080-97.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Município]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO EMBARGOS DO ENTE MUNICPAL. SUPOSTA OMISSÃO E ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO EMBARGOS DO ENTE ESTADUAL.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado, mantendo sentença de procedência em ação regressiva de cobrança cumulada com obrigação de fazer.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal; (ii) verificar a existência de erro material ou omissões quanto à análise de julgamento extra petita, alegada genericidade dos pedidos e quitação da dívida.

III. Razões de decidir
3. Verificou-se omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo devida a elevação do percentual nos termos do art. 85, §11, do CPC.
4. Não se constatou erro material ou omissão quanto à alegação de julgamento extra petita, tampouco em relação à alegada genericidade dos pedidos, já analisados e afastados pelo acórdão.
5. Identificou-se omissão quanto à análise da tese de quitação da dívida, que, uma vez examinada, não se mostrou suficiente para infirmar o direito ao ressarcimento reconhecido na sentença e mantido no acórdão.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração do Município de Tangará da Serra acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 2%, totalizando 7%.
7. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso parcialmente acolhidos apenas para esclarecer que os documentos apresentados não comprovam a quitação do débito.
Tese de julgamento:

1.

"É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC."

2.

"A menção a serviços de urgência e emergência em sentença que trata de ressarcimento por média e alta complexidade não configura julgamento extra petita, quando tais serviços se inserem na estrutura funcional do SUS."

3.

"Relatórios genéricos não são suficientes para comprovar a quitação específica de valores objeto de ação regressiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 489, §1o, IV; CF/1988, art. 198; EC 113/2021; Lei 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Tema 905; STF, ADI 7064

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (ID 317211366) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 322375882) contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 316398880), que negou provimento à apelação do Estado e manteve a sentença de procedência na ação regressiva de cobrança com obrigação de fazer.

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC. Sustenta que, tendo sido negado provimento ao recurso do Estado, caberia a este Tribunal majorar a verba honorária fixada em primeiro grau, em razão do trabalho adicional realizado pelos procuradores municipais na fase recursal.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO aponta: (i) erro material na decisão, alegando que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de julgamento extra petita, pois a sentença teria condenado o Estado a repassar valores referentes à "urgência e emergência", enquanto o pedido do Município seria relativo a "média e alta complexidade"; (ii) omissão quanto à análise da alegação de que os pedidos do Município seriam genéricos e imprecisos; e (iii) omissão quanto ao argumento de que a dívida objeto do ressarcimento já estaria quitada, conforme documentação apresentada nos autos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária. O Estado de Mato Grosso (ID 323548395) reconhece a possibilidade de majoração dos honorários, caso seus próprios embargos sejam rejeitados, mas pede que eventual majoração seja fixada no patamar mínimo. O Município de Tangará da Serra (ID 325069880) pugna pela rejeição dos embargos do Estado, argumentando que não há erro material ou omissão no acórdão, e que a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Assiste razão ao Município embargante. O acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento."

No caso em análise, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de procedência. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1059/STJ, "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente".

Considerando que o recurso do Estado foi integralmente desprovido e que os procuradores do Município realizaram trabalho adicional em grau recursal, apresentando contrarrazões substanciais e tecnicamente adequadas, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença de primeiro grau fixou os honorários em 5% sobre o valor efetivamente não repassado pelo Estado. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a complexidade da causa e os demais parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, entendo adequada a majoração em 2% sobre o valor da condenação, observando-se os limites estabelecidos no §3o do mesmo artigo.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Do alegado erro material quanto à análise da tese de julgamento extra petita

O Estado embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que "consta expressamente da inicial no item 'a' o pedido de que fosse determinada ao réu a obrigação de repassar mensalmente os valores necessários ao custeio de atendimentos e medicamentos de média e alta complexidade", quando sua alegação seria de que a sentença condenou o Estado a repassar valores referentes à "urgência e emergência", enquanto o pedido do Município seria relativo a "média e alta complexidade".

Não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo que o pedido formulado na inicial contemplava a obrigação de repassar mensalmente os valores para custear atendimentos médicos e fornecimento de medicamentos à população de média e alta complexidade. A sentença, integrada pelos embargos de declaração acolhidos em primeiro grau, determinou exatamente isso, não havendo discrepância entre o pedido e o provimento jurisdicional concedido.

O fato de a sentença originária ter mencionado "valores atinentes à Urgência-Emergência" não configura julgamento extra petita, pois os serviços de urgência e emergência são componentes intrínsecos dos atendimentos de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme a própria organização normativa do SUS. Ademais, a sentença integrativa dos embargos de declaração em primeiro grau já havia sanado qualquer imprecisão terminológica, determinando expressamente o repasse mensal para custeio dos atendimentos de média e alta complexidade.

Portanto, não há erro material a ser corrigido neste ponto.

Da alegada omissão quanto à análise da tese de pedidos genéricos e imprecisos

O Estado embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento de que os pedidos do Município seriam genéricos e imprecisos, não tendo sido minimamente discriminados e comprovados.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante. O acórdão, ao analisar o mérito da controvérsia, reconheceu expressamente a suficiência da prova documental apresentada pelo Município, afirmando que "a prova documental evidencia que Tangará da Serra, nos anos de 2013 e 2014, custeou serviços dessa natureza, desembolsando mais de R$ 8 milhões sem a devida compensação financeira".

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim de enfrentar aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No caso, o acórdão, ao reconhecer a validade e suficiência da prova documental apresentada pelo Município, implicitamente afastou a tese de que os pedidos seriam genéricos e imprecisos.

Ademais, a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, analisou detalhadamente a documentação apresentada pelo Município, reconhecendo a liquidez e certeza do valor pleiteado (R$ 8.110.673,96), referente aos anos de 2013 e 2014. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Da alegada omissão quanto à análise da tese de quitação da dívida

Por fim, o Estado embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento de que a dívida objeto do ressarcimento já estaria quitada, conforme documentação apresentada nos autos.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante. Embora o acórdão tenha reconhecido que o Município "custeou serviços dessa natureza, desembolsando mais de R$ 8 milhões sem a devida compensação financeira", não houve análise específica da documentação apresentada pelo Estado para comprovar a alegada quitação.

Contudo, analisando os documentos juntados pelo Estado, verifica-se que os relatórios do sistema FIPLAN, apresentados extemporaneamente, não são suficientes para comprovar a quitação específica dos valores pleiteados pelo Município. Conforme destacado nas contrarrazões do Município (ID 307387534), os próprios relatórios do Estado demonstram que os repasses realizados nos anos de 2013 (R$ 1.673.681,31) e 2014 (R$ 1.889.127,05), totalizando R$ 3.562.808,36, são significativamente inferiores ao valor da condenação (R$ 8.110.673,96), evidenciando um déficit de pelo menos R$ 4.547.865,60.

Além disso, os relatórios apresentados pelo Estado são genéricos, não discriminando adequadamente a destinação específica dos valores repassados, nem demonstrando sua correlação com as despesas de média e alta complexidade efetivamente suportadas pelo Município.

Portanto, mesmo sanando a omissão apontada, a conclusão do acórdão permanece inalterada, pois a documentação apresentada pelo Estado não é suficiente para comprovar a quitação da dívida, reforçando, ao contrário, o direito do Município ao ressarcimento pleiteado.

DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Embora o Estado não tenha apresentado embargos específicos quanto aos critérios de atualização monetária fixados no acórdão, cabe esclarecer que a decisão aplicou corretamente o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (até 08/12/2021), aplicam-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (1% ao mês), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, conforme entendimento firmado no Tema 810/STF (RE 870.947) e no Tema 905/STJ.

A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC no 113/2021, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, conforme decidido pelo STF na ADI 7064.

Portanto, não há erro material a ser corrigido quanto aos critérios de atualização monetária fixados no acórdão.

Ante o exposto:

1) ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA para sanar a omissão apontada e, em consequência, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 7% (sete por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil;

2) ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO apenas para sanar a omissão quanto à análise da tese de quitação da dívida, esclarecendo que a documentação apresentada pelo Estado não é suficiente para comprovar a quitação específica dos valores pleiteados pelo Município, mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025